Tribunal: TJBA
Processo: 8057018-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057018-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA D AJUDA SOUZA MARIANO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8057018-85.2024.8.05.0000, tendo como Agravante MARIA D AJUDA SOUZA MARIANO e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR